Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO BANCO. VERIFICADA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. O desinteresse expresso ao direito de recorrer gera preclusão lógica e prejudica, inclusive, o conhecimento de recurso adesivo.
2. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir da petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, na hipótese de transferência de titularidade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Nada obstante, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nos casos em que o negócio é intermediado por instituição financeira, mediante contrato de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária, o banco também assume responsabilidade pela operação no tocante à regularização administrativa da propriedade do bem, bem como para consignar o gravame perante o órgão encarregado do registro do veículo, podendo, inclusive, responder por eventuais débitos ou prejuízos causados ao antigo proprietário.
4. Configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independente da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, a desídia do banco em promover a transferência do veículo junto ao órgão competente, ocasionando débitos em nome do anterior proprietário que desencadearam na inscrição em dívida ativa.
5. Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo não conhecido.